Tribunal: TJMT
Processo: 1018840-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018840-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 045.800.091-42 (ADVOGADO), CARLOS BONFIM DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 036.302.831-52 (AGRAVANTE), CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE - CPF: 913.813.631-72 (ADVOGADO), TATIELY SOUZA DA SILVA - CPF: 059.398.681-42 (AGRAVADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (PROCURADOR), TATIELY SOUZA DA SILVA - CPF: 059.398.681-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO SILVA ARAÚJO (AGRAVADO), KAUANY SILVA ARAÚJO (AGRAVADO), TATIANA SILVA ARAÚJO (AGRAVADO), CRISTIANO SILVA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY SILVA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA SILVA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

C.B.A.A.

AGRAVADO(S):

C.S.A., K.S.A., e T.S.A., representados por sua genitora T.S.S.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS –
FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CINQUENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNINO
– REDUÇÃO – CABIMENTO - ATENÇÃO AO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE -
ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos provisórios têm como base o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser fixado de forma criteriosa, avaliando-se o
quantum
mais condizente com a realidade das partes, até que se apure a real condição de cada um
(art. 1.694, § 1o, do CC).

Considerando as necessidades presumidas dos menores (4 anos, 3 anos e 2 anos de idade), em razão da menoridade, e as possibilidades do alimentante que percebe mensalmente o valor de um salário mínimo do INSS, em razão de sua condição de deficiente visual e auditivo, razoável a redução dos alimentos em 30% do salário mínimo vigente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C.B.A.A.
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos
ajuizada por
C.S.A., K.S.A., e T.S.A., representados por sua genitora T.S.S
.,
a qual
arbitrou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação.

Inconformado, o recorrente a
ssevera que
não há nos autos nenhuma prova que demonstre que teria capacidade financeira para arcar com o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

Alega que
é deficiente físico, teve perda de audição bilateral neurossensorial (CID H90.3), Glaucoma (CID H40) e Neurite Óptica (CIDH46), sem possibilidade de cura, motivo pelo qual recebe mensalmente o Benefício de Prestação Continuada do INSS, no valor de um salário mínimo (R$ 998,00).

Aduz que o benefício foi concedido judicialmente (no 1375-46.2018.811.0059), conforme processo que tramita perante a Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT.

Salienta que o valor de 50% do salário mínimo representa também 50% de sua renda, valor esse insuficiente para que possa prover o seu próprio sustento, ainda mais se levarmos em consideração que ele terá que alugar um imóvel para residir, já que a agravada e seus filhos permaneceram morando na residência do casal.

Assevera que os escassos recursos do agravante devem ser levados em consideração para a fixação da prestação de alimentos, somando-se aos recursos da genitora dos menores, a obrigação alimentar deve ser fixada no patamar de R$ 200,00 (quinhentos e quarenta reais), o equivalente a 20,04% (vinte virgula zero quatro por cento) do salário mínimo vigente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão objurgada para reduzir o valor dos alimentos provisórios para um 20,4% do salário mínimo, em observância aos princípios da proporcionalidade e igualdade.

A liminar postulada foi parcialmente deferida para reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário mínimo (ID
28365465
).

As informações foram prestadas (ID
31671465
).

Sem contraminuta (certidão de ID
33197996
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo parcial provimento do agravo a fim de que os alimentos sejam reduzidos para 30% do salário mínimo vigente (ID
34080982
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
C.S.A., K.S.A., e T.S.A., representados por sua genitora T.S.S
.,
ajuizaram a

Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos
em face de
C.B.A.A.
,
aduzindo que a
s partes uniram-se em união estável em 2010 e casaram-se na data de 29/07/2017 pelo regime da comunhão parcial de bens, não existindo pacto antenupcial.

Dessa união, tiveram três filhos, C.S.A., nascido em 26/08/2015, K.S.A., nascida em 27/09/2016, e T.S.A., nascida em 18/01/2018, porém, com o passar do tempo, os desentendimentos entre o casal tornaram-se habituais, em decorrência da incompatibilidade de gênios, motivo pelo qual a autora ingressou com a presente ação.

Ao apreciar o processo, o magistrado
Dr. Daniel de Sousa Campos,
arbitrou alimentos provisórios no importe de 50% do salário mínimo vigente, nos termos já relatados.

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
, a fim de que sejam reduzidos
os alimentos provisórios para 20,04% do salário mínimo.

Pois bem
.

É cediço que
a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, segundo o princípio contido no artigo 1.694, §1o, do Código Civil em vigor,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”.

É induvidoso que a necessidade de seus três filhos menores (4 anos, 3 anos e 2 anos de idade), é presumida e própria da faixa etária, conforme despesas com escola, material escolar, dentista, alimentação, vestuário e atividades extracurriculares.

Por outro lado, observa-se que o genitor/agravante comprovou que percebe mensalmente do Instituo Nacional da Seguridade Social - INSS, o valor de um salário mínimo,
em razão de laudo pericial atestando surdez bilateral (CID H90.3) e neurite associada a glaucoma em olho esquerdo (CID H40 e H46), sem possibilidade de cura (ID 27829961), que o incapacita definitivamente ao trabalho, conforme sentença transitada em julgado proferida nos autos no 0001375-46.2018.8.11.0059, que lhe concedeu benefício assistencial de Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência – LOAS (ID 27829958).

Desse modo, o
agravante/alimentante demonstrou possuir renda mensal equivalente a um salário-mínimo, o que,
a priori
, comprova a impossibilidade de arcar com o valor da pensão provisória fixada pelo magistrado singular, uma vez que possui gastos com o seu próprio sustento e com medicamentos necessários à sua condição de deficiente visual e auditivo.

Portanto, a pretendida redução dos alimentos provisórios deve ser atendida, ainda que parcialmente, nesta fase de cognição sumária.

Ademais, com o avançar da instrução, se terá melhores condições para verificar a situação dos envolvidos na relação alimentar.

Diante disso, em se tratando de alimentos provisionais, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque a decisão que fixa os alimentos provisionais não preclui e nem faz coisa julgada material.

Desta feita, diante do conjunto probatório,
a verba alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, do CC), sem ignorar que a genitora também tem o dever de sustento da prole, portanto,
entendo que merece reforma a decisão monocrática para fixar os alimentos provisórios em um 30% do salário mínimo vigente, importância condizente com as necessidades dos alimentados e os recursos do agravante.

Nesse sentido também é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“[...],
dada a demonstração da impossibilidade do agravante em arcar com os alimentos fixados na decisão, o pleito merece acolhimento parcial, nos termos exarados pela i. Relatora em sua decisão monocrática, para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo.” (ID 34080982)

Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, para se atender ao binômio necessidade-possibilidade, impõe-se a reforma parcial da decisão singular para fixar os alimentos em 30% do salário mínimo vigente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao recurso para fixar os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020